Tribunal: TJMT
Processo: 1012050-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012050-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINE SHIGUEMATSU - CPF: 062.345.731-85 (APELADO), LUCAS EDUINO ORIONE BORGES - CPF: 027.179.011-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA – MULTA
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária
” (TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1012050-32.2023.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADA: RAQUEL CRISTINE SHIGUEMATSU

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto pelo
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreia de Souza
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
RAQUEL CRISTINE SHIGUEMATSU
, que julgou procedentes os pedidos da parte autora, declarando quitado o contrato, competindo ao Autor à desoneração do bem e retirada das anotações restritivas de crédito. Deixou de condenar a requerida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, em razão de constar na ficha de compensação de Id. 117176444.

Ao final, em razão da demora injustificada para devolução do bem, manteve a condenação da multa de 20% do valor da causa em favor do Estado, nos termos da decisão de Id. 118494486 e mantida pelo V. Acórdão de Id. 125417999.

Em suas razões recursais, a parte autora-apelante aduz que “
a demora para devolução do veículo ocorreu pelo fato da Apelada dificultar a devolução, alegando que o veículo teria avarias posteriores à apreensão, assim a determinação de fixação de multa ocorreu de forma equívoca, visto que a demora quanto a devolução ocorrerá por conta da Apelada
” (sic).

Destaca que “
esta situação quanto a fixação da multa fora matéria do Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, ora Apelante, consoante processo de no 1012762-48.2023.8.11.0000, sendo que em V. Acórdão de Id. 125417999, fora conhecido em parte o recurso e desprovido
” (sic).

Sustenta que “
a r. Sentença, ao manter a fixação da multa, deixou de verificar a existência de Recurso Especial interposto contra o v. Acórdão. Isto é, há recurso interposto contra o Acórdão, sendo que a matéria discutida é a própria fixação da multa
” (sic).

Defende que “
se a multa ainda é matéria de recurso pendente de julgamento em instância superior, não devendo ter sido mantida na presente sentença guerreada
” (sic).

Assevera que “
verificando-se que o Recurso Especial que debate acerca da fixação da multa ainda se encontra pendente de julgamento, deve a r. Sentença ser reformada, afastando a multa até que a mesma seja julgada em instância superior
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença afastando a aplicação da multa (Id. 196490683).

Sem contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão 196490691.

O preparo foi recolhido (Id. 196490687).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se da controversa recursal, quanto à regularidade ou não da sentença que julgou procedente o processo, e manteve a multa anteriormente aplicada de 20% (vinte por cento) do valor da causa, em razão do atraso injustificado do cumprimento da decisão judicial, que determinou a restituição do veículo apreendido em razão da purgação da mora.

Para tanto, em suma, o apelante aduz que “
verificando-se que o Recurso Especial que debate acerca da fixação da multa ainda se encontra pendente de julgamento, deve a r. Sentença ser reformada, afastando a multa até que a mesma seja julgada em instância superior
” (sic).

Sem muitas delongas,
razão não assiste a apelante
.

Isso porque, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de Agravo de Instrumento no 1012762-48.2023.8.11.0000 foi recebido em
15/02/2024
, ou seja, após a prolação da sentença nestes autos em
07/09/2023.

Registro, por oportuno, que em nenhum momento, seja neste Egrégio Tribunal quando do julgamento do aludido agravo ou no Superior Tribunal de Justiça, houve o deferimento de efeito suspensivo, a impedir o julgamento do presente feito.

Ademais, em razão da sentença proferida na origem o Agravo de Instrumento perdeu seu objeto, não havendo motivo para a alegada insurgência recursal.

Superado este ponto, destaco que inexiste reparo a ser feito na sentença que aplicou a multa em razão da demora injustificada da parte apelante na restituição do veículo, porquanto
demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça já decidiu, vejamos:

“APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL
– DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO. A purga tempestiva da mora nos contratos de alienação fiduciária concede ao devedor o direito de receber novamente o bem apreendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária
. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária”.
(TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL –
DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA – MULTA ASTREINTES – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária” (TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)”
(TJ-MT - AC: 10348201020218110002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Da mesma forma, é o entendimento firmado pela remansosa jurisprudência dos Tribunais Estaduais. A exemplo, cito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 1o APELO - EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INDEFERIMENTO -
PURGA DA MORA - OCORRÊNCIA - ORDEM DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - MULTA COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - VALOR - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - OBSERVÂNCIA
- 2o APELO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - CARÊNCIA ECONÔMICA - ART. 99, §§ 2o e 3o, CPC - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO - COMPROVAÇÃO.- O pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo à apelação poderá ser formulado por requerimento, mediante petição simples, dirigido: a: ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; b: relator, se já distribuída à apelação ( CPC, art. 1.012, § 3o)- Cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do fiduciário. Nesse mesmo prazo, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Decreto-Lei 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o)- A fixação da multa cominatória tem caráter inibitório e o juiz deve fixá-la de modo a desestimular a parte a não descumprir a determinação judicial, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - O valor da multa não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajoso para o devedor pagá-la a cumprir a obrigação - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça ( CPC, art. 98)”.
(TJ-MG - AC: 50018343220208130351, Relator: Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/07/2023, 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DEC.-LEI No 911/69. AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE ACORDO. BEM APREENDIDO.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL.
MULTA DIÁRIA. CABIMENTO.
ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estando comprovado nos autos que a apreensão do veículo foi indevida, em razão de as parcelas cobradas terem sido pagas antes do ajuizamento da ação e da apreensão do bem, fica evidenciado o dano moral alegado, assim como o dano material, ensejando, assim, a sua reparação, sobretudo por impossibilitar a ré/apelada de utilizar o veículo e locomover-se por mais de um mês. 2. Conforme disposição expressa do artigo 940 do Código Civil, aquele que demandar por dívida já paga, ficará obrigado a pagar o dobro do que houver cobrado e, no caso, a apelada se viu judicialmente acionada e obrigada a defender-se em ação judicial quando as parcelas reclamadas já haviam sido quitadas, porquanto realizado acordo entre as partes. Não é demasiado acrescentar que, caso houvesse justificado o equívoco no ajuizamento da ação de busca e apreensão, poderia o apelante ter desistido do seu pleito, logo no início, o que não ocorreu.
3. É possível a fixação de multa em caso de não devolução do veículo no prazo estipulado, caso quitado o débito pela devedora fiduciante, assim como na hipótese do credor retirar o veículo da comarca antes do término do prazo para a purgação da mora, devendo ser mantido o valor fixado para a 'astreinte' quando não afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O artigo 8o da Lei estadual no 20.732, de 17/01/2020, que tratava da remissão de débito tributário, teve a inconstitucionalidade declarada por esta Corte de Justiça, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade no 5256507.85.2020.8.09.0000, não havendo falar em sua aplicação, no caso em exame. 5. Tendo em vista o desprovimento da insurgência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
”. (TJ-GO - AC: 57460519420198090051 RIO VERDE, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GERSON SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024